Tribunal: TJBA
Processo: 8005916-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005916-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON SACRAMENTO SILVA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÕES FUNCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005916-87.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, EDMILSON SACRAMENTO SILVA e, parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator